Tribunal: TJDFT
Processo: 0726800-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo. Se as provas coligidas aos autos demonstraram com clareza a conduta criminosa imputada ao réu, não há falar em absolvição por ausência de provas, consoante art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente e harmônico com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que o réu, mediante fraude, obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro (art. 171, caput, do Código Penal).

3. Sendo o réu reincidente, correto o regime de cumprimento da pena mais gravoso.

4. Recurso conhecido e não provido.